Tribunal: TJSP
Processo: 2286450-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACTO FIRMADO ANTES DA LEI 9.656/98 – RECURSO REPETITIVO RE 948.634, JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE FIXOU TESE NO SENTIDO DE QUE SÃO INAPLICÁVEIS AS REGRAS DA LEI 9.656/98 AOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DO ADVENTO DA NORMA E NÃO ADAPTADOS À LEI EM QUESTÃO – PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA DIGNIDADE HUMANA – ABUSIVIDADE NA EXCLUSÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACTO FIRMADO ANTES DA LEI 9.656/98 – RECURSO REPETITIVO RE 948.634, JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE FIXOU TESE NO SENTIDO DE QUE SÃO INAPLICÁVEIS AS REGRAS DA LEI 9.656/98 AOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DO ADVENTO DA NORMA E NÃO ADAPTADOS À LEI EM QUESTÃO – PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA DIGNIDADE HUMANA – ABUSIVIDADE NA EXCLUSÃO CONTRATUAL DO TRATAMENTO DE CÂNCER – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.